Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. “E-COMMERCE”. COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR. ENTREGA DO PRODUTO PELO SISTEMA “RETIRA RÁPIDO”: MESMO DIA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEMORA DE QUATRO DIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PERÍODO DE PANDEMIA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente assevera que, em 04.5.2020, seu televisor parou de funcionar. Aduz que por se tratar de eletrodoméstico antigo decidiu adquirir um novo aparelho. Afirma que após pesquisa na internet encontrou um anúncio no site da requerida que consistia em oferta de aparelho com preço diferenciado, sem cobrança de frete, por meio do sistema “retira rápido”. Acrescenta que teria adquirido o produto precisamente em razão dessa oferta (entrega do bem na mesma data da compra), mas ao se dirigir ao estabelecimento para tanto, teria sido informada que a loja não dispunha do televisor em estoque. Sustenta que a empresa teria veiculado propaganda enganosa, e que o aparelho só teria sido entregue em 08.5.2020, após “exaustivos contatos”.

II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.

III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).

IV. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (entrega do produto fora do prazo acordado) e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, I).

V. Ademais, não há de se falar em propaganda enganosa, vez que como bem pontuado na sentença (ora revista), a oferta do produto e o seu preço foram observados pelo estabelecimento comercial da ré e em casos como esse, a efetivação da compra depende da disponibilidade do estoque que pode findar.

VI. E não se pode desconsiderar que o produto foi entregue em prazo razoável (quatro dias após a compra), mesmo diante da atual situação global (pandemia de COVID-19), que acarretou notórios impactos nas atividades comerciais.

VII. Desse modo, confirma-se a conclusão jurídica de improcedência dos danos extrapatrimoniais,

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que a gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.